Tribunal: TJPA
Processo: 0800960-67.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800960-67.2022.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA QUE CONFIRMOU LIMINAR PARA GARANTIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE COM APLICAÇÃO DE ASTREINTES. DIREITO FUNDAMENTAL. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO. IMPROVIDA. PLEITO PELA REFORMA DAS
ATREINTES
. PARCIALMENTE PROVIDO. TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A MULTA DIÁRIA ARBITRADA, E PARA FIXAR TETO LIMITE PARA A MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800960-67.2022.8.14.0136

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIO NONATO FALANGOLA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA
, nos autos da
Ação Civil Pública
, manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de Manoel Alves da Silva, em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS
.

A sentença vergastada (ID n. 12792860) confirmou os efeitos da liminar anteriormente deferida no ID n. 12792830 e julgou procedente o pedido autoral, condenando o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás a: “solidariamente e em 24 horas, da efetiva intimação “de cada réu”, para UNIDADE HOSPITALAR COM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O SEU TRATAMENTO, conforme consta no laudo médico, na rede pública de outro Município, ou Estado da Federação, e subsidiariamente, em hospital privado, e que custeiem e providenciem o tratamento indicado pelo médico, além de todo o procedimento burocrático necessário ao TFD Tratamento Fora de Domicílio, tudo à custa do Estado, à MANOEL ALVES DA SILVA, sob pena de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) (...)”.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (ID n. 12792865), sustentando, em síntese, a perda superveniente do objeto, vez que o paciente foi devidamente internado no Hospital Regional Público Dr. Abelardo Santos, em 15/05/2022, e recebeu o tratamento pleiteado, requerendo a exclusão das astreintes fixadas em razão do devido cumprimento da liminar. Por fim, suscita o elevado valor da multa imposta, ao argumento de que não houve observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, pugnou pelo provimento do Apelo.

O
parquet
apresentou
CONTRARRAZÕES
, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 12792869)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela ratificação das contrarrazões apresentadas pelo
parquet
para que seja
DESPROVIDO
o recurso. (ID n. 12896819)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se o mérito da questão sobre a legalidade da decisão emanada pelo Douto Juiz que condenou o os réus a garantir tratamento de saúde ao interessado
Manoel Alves da Silva
que necessita de transferência para leito de UTI, com suporte para a realização de procedimento urológico de URETEROLITOTOMIA, conforme lhe fora prescrito.

Inicialmente, não há o que se falar em perda do objeto da ação, quando a satisfação da pretensão autoral se deu por meio de antecipação de tutela, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

É nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
NO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU OS ENTES PÚBLICOS A FORNECEREM TRATAMENTO MÉDICO A SENHORA MARIA OLINDA RODRIGUES LOPES, APENAS MODIFICANDO O JULGADO NO CAPÍTULO QUE CONDENA O ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS A DEFENSORIA PÚBLICA, TENDO EM VISTA A SÚMULA 421 DO STJ.

(TJ-PA - APL: 00021013020178140040, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 01/06/2021)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. PERDA DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL E NECESSIDADE DE LITISCONSSÓRCIO NECESSÁRIO DA UNIÃO. AFASTADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO.OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINARES

2.
Perda do objeto - não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendido.

3. Ilegitimidade Passiva do Estado. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

4. O Estado é responsável, solidariamente, com o Município e a União, pelo fornecimento de medicamentos/tratamento médico aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde. Por esse prisma, não há falar em incompetência do Juízo Estadual, na hipótese, mesmo porque inexiste a necessidade da União compor a lide, considerando-se que, na espécie, a situação implica em litisconsórcio facultativo entre os entes estatais. MÉRITO

5. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

6. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam.

7. Apelação conhecida e desprovida. Decisão Unânime.

(TJPA. 2016.02619642-74, 161.771, Rel. ROBERTO GONÇALVES)

Ademais, no tocante a multa diária fixada, entendo assistir parcial razão ao apelante, merecendo reforma tão somente no tocante à sua redução, pois, em que pese o caso concreto versar sobre questão de tratamento de saúde, direito fundamental a ser garantido pelo Estado, já que se trata de um dever deste conforme o art. 196, da CF/88, o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), fixado a título de multa diária se mostra desalinhado aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, já que não se busca com as
astreintes
o enriquecimento ilícito, mas sim compelir o Estado ao cumprimento de obrigação de natureza urgente. Destarte, fixo o montante a título de multa diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim, faz-se necessária a fixação do teto limite, para de igual modo, se evitar o enriquecimento ilícito, razão pela qual o fixo em R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença vergastada, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/06/2023